Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE.
1. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, correspondendo a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes.
2. Não há como estender a interpretação da palavra benefício, objetivando o recebimento dos honorários, quando verificado que na situação prática não ocorreu qualquer vantagem ao cliente.
3. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.